Tribunal: TJES
Processo: 5006086-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006086-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUAN EMANUEL BATTESTIN
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5006086-27.2024.8.08.0012

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

AGRAVADO:
LUAN EMANUEL BATTESTIN

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO.

I – CASO EM EXAME

1 - Trata-se de agravo interno interposto pelo DETRAN/ES contra decisão monocrática que, ao sanar omissões em embargos de declaração, manteve a condenação da autarquia ao pagamento de indenização por danos morais.

2 - O autor, motorista de aplicativo, teve seu direito de dirigir suspenso por oito meses em razão de infração cometida por terceiro, após a venda do veículo.

3 - Consta nos autos que o autor realizou a indicação do real condutor, a qual foi expressamente deferida pela autoridade municipal autuadora, mas ignorada pelo DETRAN/ES ao instaurar o processo punitivo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

5 - A responsabilidade autônoma do DETRAN/ES pela instauração de processo de suspensão contra condutor diverso do indicado e deferido administrativamente;

6 - A ocorrência de fato de terceiro (Município de Cariacica) como excludente de nexo causal;

7 - A legalidade do termo inicial dos juros de mora e a aplicação da taxa SELIC.

III – RAZÕES DE DECIDIR

8 - A responsabilidade do DETRAN/ES é configurada por conduta própria e autônoma, pois, na qualidade de gestor dos prontuários de habilitação, possui o dever de cautela ao aplicar penalidades.

9 - A falha administrativa reside na manutenção do processo punitivo contra o proprietário, mesmo existindo prova idônea (indicação de condutor deferida) e provocação administrativa prévia para correção do erro.

10 - A existência de declaração de terceiro assumindo a responsabilidade, devidamente formalizada, tornando nula a penalidade aplicada ao condutor errado.

11 - Afasta-se a tese de fato de terceiro, visto que o dano decorreu diretamente do descaso da autarquia estadual ao ignorar dados constantes em seu próprio sistema de consulta.

12 - Quanto aos juros de mora, mantém-se a incidência desde a citação até o arbitramento, com aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de então, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
O órgão de trânsito estadual responde civilmente pelos danos causados ao instaurar processo de suspensão do direito de dirigir contra o proprietário do veículo quando já houver deferimento administrativo da indicação do real condutor infrator, configurando falha autônoma na prestação do serviço público.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
DETRAN/ES (ID 18257764)
em face da decisão monocrática (ID 16970216) que conheceu e deu parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pela autarquia, apenas para retificar erro material no nome da parte e sanar omissão quanto à responsabilidade pelo dano, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento que reconheceu o dever de indenizar.

Em suas razões, o Agravante sustenta a impossibilidade de ser responsabilizado por atos de gestão de competência exclusiva do Município de Cariacica (órgão autuador), reiterando a tese de exclusão de responsabilidade por fato de terceiro e insurgindo-se contra o termo inicial dos juros de mora aplicado.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

II - MÉRITO

A decisão monocrática recorrida não merece reparos, devendo ser mantida na íntegra por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A sistemática processual autoriza o Relator a atuar monocraticamente em conformidade com a jurisprudência dominante e regimentos internos (Art. 932, CPC), prática que não viola o princípio da colegialidade, uma vez que o pronunciamento unipessoal pode ser contrastado por recurso ao órgão plural, como ocorre neste ato.

No âmbito deste Colegiado, o art. 17, V e VI, da Resolução TJES nº 023/2016 e os Enunciados nº 102 e 103 do FONAJE respaldam essa atuação. Cumpre dizer que tal procedimento não viola o princípio da colegialidade, uma vez que o pronunciamento unipessoal poderá ser contrastado por recurso dirigido ao órgão plural, exatamente como ocorre no presente Agravo Interno.

A controvérsia reside na responsabilidade do DETRAN/ES ao instaurar processo de suspensão contra o proprietário do veículo, ignorando o deferimento prévio da indicação do real condutor na esfera administrativa.

A tese do Agravante de que a responsabilidade seria exclusiva do Município de Cariacica foi enfrentada. Conforme esclarecido na decisão monocrática de aclaratórios, a
responsabilidade do DETRAN/ES resta configurada por sua conduta própria e autônoma
.

A falha administrativa não reside na inserção inicial dos pontos pelo Município, mas na
instauração e manutenção de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir contra o condutor errado
, mesmo após este ter obtido o deferimento da indicação do real condutor na esfera municipal.

O DETRAN/ES, como gestor dos prontuários de habilitação, tem o dever de cautela. Ao ignorar prova idônea e formal de que a infração foi cometida por terceiro, prosseguindo com a penalidade indevida, a autarquia cometeu falha direta na prestação do serviço.

Nesse sentido, a existência de declaração de terceiro assumindo a responsabilidade, devidamente formalizada e deferida pela autoridade de trânsito, é prova idônea para obstar a punição do proprietário.

A decisão agravada foi cristalina ao demonstrar que o dever de indenizar decorre do descaso administrativo em processar o condutor incorreto após ser provocado a corrigir o equívoco.

Vale registrar que é pacífico o entendimento de que a verdade real deve prevalecer sobre a formalidade administrativa. Assim, se a própria jurisprudência pátria admite a indicação do real condutor inclusive na esfera judicial — quando precluso o prazo administrativo —, com muito mais razão deve-se reconhecer a nulidade do ato punitivo quando a indicação foi realizada e deferida tempestivamente perante o órgão autuador.

Assim, a existência de declaração de terceiro assumindo a responsabilidade, devidamente formalizada, é considerada prova idônea para autorizar a transferência da pontuação e anular eventuais penalidades de suspensão ou cassação.

No caso dos autos, o erro da recorrente é manifesto, uma vez que ao ignorar o deferimento da indicação do condutor infrator e processar o autor, o DETRAN/ES violou o princípio da legalidade e da pessoalidade da pena, punindo quem comprovadamente não cometeu a infração.

Portanto, a falha administrativa reside na conduta autônoma do DETRAN/ES em prosseguir com a punição contra o condutor errado, mesmo diante de prova administrativa pré-constituída em sentido contrário.

Quanto aos juros de mora, a decisão também se mantém hígida, tendo afastado a aplicação da Súmula 362 do STJ (que trata de correção monetária) para o encargo de mora, aplicando critério adequado à Fazenda Pública e à Emenda Constitucional nº 113/2021.

Fica evidente que o Agravante busca a rediscussão do mérito, o que é incabível por esta via.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume por seus próprios fundamentos.

Adverte-se que a oposição de eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)